Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724126-98.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES AGRAVADO: FATTO CAPITAL LTDA DESPACHO Considerando a homologação do acordo celebrado pelas partes (ID no 61799627), que culminou com a extinção do processo, não conheço do agravo em recurso especial de ID no 59527621, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007